Tribunal: CARF
Processo: 16682.721106/2014-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721106/2014-62
ACÓRDÃO
1202-001.726 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASKEM QPAR S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2009
DEPÓSITOS JUDICIAIS - DESISTÊNCIA DA AÇÃO - EXCLUSÃO NA APURAÇÃO
DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL -COMPROVAÇÃO DAS RESPECTIVAS
ADIÇÕES EM ANOSCALENDÁRIO ANTERIORES
Comprovada a adição em anos-calendário anteriores dos valores do IPI
depositado judicialmente, deve ser restaurada a exclusão da reversão das
respectivas provisões quando da desistência da ação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para afastar a glosa do
valor de R$ 3.739.949,90 correspondente à reversão de provisões de IPI com exigibilidade
suspensa.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Fl. 1046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.726 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721106/2014-62
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos que permeiam o presente processo, passa-se a
transcrever o relatório integrante do acórdão recorrido.
Em ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima identificado foram apuradas
exclusões indevidas na apuração da base de cálculo da CSLL do ano-calendário de
2009, exclusões estas realizadas a título de reversão de provisões de IPI com
exigibilidade suspensa e de reversão de depreciação acumulada. Em
conseqüência, foi lavrado o auto de infração de CSLL de fls. 817-821, com
imposição de multa de ofício de 75% sobre o imposto lançado.
Conforme descrito no “Termo de Verificação Fiscal” de fls. 731-815, foi constatada
diferença entre os ajustes feitos ao lucro real e à base de cálculo da CSLL
pertinentes ao ano-calendário de 2009, relativos à empresa POLIBUTENOS S/A –
INDÚSTRIAS QUÍMICAS (doravante apenas POLIBUTENOS). As diferenças referidas
dizem respeito às exclusões do valor revertido de depósitos judiciais de IPI, por
conta da desistência do processo no 2002.61.00.001327-2.
A POLIBUTENOS foi incorporada, em 01/09/2010, pela QUATTOR PARTICIPAÇÕES
S/A, cuja denominação foi alterada posteriormente para BRASKEM QPAR S/A.
Esclarece a autoridade autuante que, nos termos do art. 41, § 1o, da Lei no
8.981/1995, os tributos e contribuições com exigibilidade suspensa nos termos do
art. 151, II a IV, do CTN não são dedutíveis na apuração do lucro real e da base de
cálculo da CSLL enquanto persistir a suspensão. Por essa razão, devem tais valores
ser adicionados ao lucro real e controlados na Parte B do Lalur. Em caso de
trânsito em julgado de decisão desfavorável ao contribuinte ou na hipótese de
desistência da ação, os valores devem ser excluídos na apuração do lucro real.
Essas mesmas regras são aplicáveis à CSLL.
Enquanto estiver suspensa a exigibilidade do tributo, a despesa respectiva
contabilizada corresponde a provisão não dedutível, consoante a regra prevista
no art. 13 da Lei no 9.249/1995, corroborando a conclusão de que deve haver a
adição de tais valores na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
Uma vez fixadas essas premissas, prossegue a autoridade autuante esclarecendo
que intimou o contribuinte a esclarecer a diferença entre as exclusões, a título de
tributos com exigibilidade suspensa – IPI, no lucro real e na base de cálculo da
CSLL para o ano-calendário de 2009. O contribuinte foi, ainda, instado a
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.726 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721106/2014-62
3
comprovar a desistência da ação judicial e a comprovar a adição, em anos-
calendário anteriores, dos valores excluídos no anocalendário de 2009.
Em resposta, o contribuinte apresentou a composição dos lançamentos
referentes aos depósitos judiciais de IPI, demonstrando a constituição da
respectiva provisão, além de apresentar comprovação da desistência do processo
judicial. Não apresentou, porém, cópia do LALUR/LACS de modo a atestar que as
exclusões do lucro real e da base de cálculo da CSLL pertinentes ao ano-calendário
de 2009 correspondem a valores que haviam sido adicionados nas apurações
desses tributos em anos-calendário anteriores.
Conforme detalhamento apresentado pelo contribuinte, as exclusões na apuração
do lucro real e da base de cálculo da CSLL do ano-calendário de 2009, a título de
tributo com exigibilidade suspensa – IPI, correspondem, respectivamente, a R$
8.994.803,45 e R$ 3.916.476,86. Os registros do Razão e do Diário demonstram o
saldo inicial dos depósitos judiciais de IPI, em 01/01/2009, no valor de R$
8.994.803,45. A diferença entre as exclusões na apuração do lucro real e da base
de cálculo da CSLL foi justificada pelo contribuinte em função de terem sido
objeto de adições a menor em anos anteriores relativamente à CSLL.
Conclui a autoridade autuante que, não tendo o contribuinte comprovado que a
provisão, no momento em que constituída, foi adicionada na apuração do lucro
real e da base de cálculo negativa da CSLL, não se pode considerar que sua
reversão, no ano-calendário de 2009, anula os efeitos da adição anteriormente
efetuada. Diante disso, foram glosadas as exclusões realizadas no ano-calendário
de 2009 a título de reversão de provisões (depósito judicial de IPI), em função da
desistência do processo no 2002.61.00.001327-2, por falta de comprovação das
adições realizadas em anos-calendário anteriores.
A autoridade autuante constatou, ainda, que a POLIBUTENOS excluiu, na
apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, o montante de R$ 379.276,64
a título de “Reversão/Constituição Depreciações Acumuladas”, conforme
detalhamento apresentado pelo contribuinte da Ficha 09A/Linha 69 – Outras
Exclusões e da Ficha17/Linha 53 – Outras Exclusões, ambas da DIPJ do ano-
calendário de 2009.
Esclarece a autoridade autuante que as reversões de depreciações são tratadas
como receitas, já que, quando de seu lançamento, as depreciações são despesas.
Assim, não há nada que indique ser justificável a realização de exclusão sob a
rubrica “Reversão/Constituição Depreciações Acumuladas”. Intimado a esclarecer
e comprovar a exclusão sob esta rubrica, o contribuinte limitou-se a apresentar
balancete analítico do mês de dezembro de 2009, no qual o valor de R$
379.276,61 se refere ao saldo de reversão de depreciação acumulada.
Em virtude da ausência de justificativa e de comprovação do direito à exclusão
sob a rubrica “Reversão/Constituição Depreciações Acumuladas”, foi feita a glosa
dessas exclusões na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.726 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721106/2014-62
4
No presente processo administrativo, consta o auto de infração de CSLL resultante
da glosa das exclusões realizadas na apuração da base de cálculo relativa ao
anocalendário de 2009 sob as rubricas “Reversão de Provisões (Depósito Judicial
de IPI)” e “Reversão/Constituição Depreciações Acumuladas”. Sobre a
contribuição apurada foi aplicada multa de ofício de 75%.
Inconformada, a BRASKEM S/A apresentou a impugnação de fls. 831-860, na qual
deduz as alegações a seguir resumidamente discriminadas:
Especificamente quanto à glosa da exclusão na apuração do lucro real do ano-
calendário de 2009 feita sob a rubrica “Reversão/Constituição Depreciações
Acumuladas”, a impugnante afirma que não reuniu “a documentação capaz de
comprovar a insubsistência da cobrança, mas se compromete a fazê-lo o mais
breve possível”.
Houve erro na identificação do sujeito passivo, pois a pessoa jurídica autuada
(BRASKEM QPAR S/A) foi incorporada pela BRASKEM S/A no curso da ação fiscal,
mais precisamente em 01/12/2014, data em que foi aprovado o evento
societário. Essa incorporação foi informada à autoridade que realizou a
fiscalização, em 15/12/2014, em 16/12/2014 e em 19/12/2014. A despeito disso,
o auto de infração foi lavrado, em 23/12/2014, tendo como sujeito passivo a já
extinta BRASKEM QPAR S/A. Consoante o art. 132 do CTN, a incorporadora é
responsável pelos tributos devidos, até a data do ato, pela incorporada.
Houve excessivo rigor por parte da autoridade autuante ao não aceitar, como
prova hábil e idônea a comprovar as adições dos depósitos judiciais do IPI
discutido na ação judicial, os LALUR/LACS em meio magnético relativos aos anos-
calendário de 2004 a 2008. As formalidades invocadas pela autoridade autuante,
previstas na Instrução Normativa SRF no 28/1978 e no art. 260 do RIR/1999,
precedem a escrituração em meio magnético e não podem ser reputadas
requisito indispensável ao reconhecimento da idoneidade e da força probatória
de tais documentos. Há que prevalecer a verdade material retratada nas provas
apresentadas, inclusive nos documentos contábeis cujos lançamentos deram
suporte aos ajustes informados nos referidos livros. Ademais, os valores
informados como adições na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL
nas DIPJs da POLIBUTENOS, relativas aos anoscalendário de 2004 a 2008, sob a
rubrica “Outras Adições” e “Tributos com Exigibilidade Suspensa”, correspondem
aos valores constantes dos LALUR/LACS em meio digital apresentados. Esses
mesmos valores são confirmados por lançamentos contábeis constantes do
Razão. Isso é prova bastante de que as exclusões declaradas no ano-calendário de
2009 têm correspondência com as adições também declaradas nos anos-
calendário anteriores.
O auto de infração de CSLL de que trata o presente processo administrativo
decorreu de glosa de exclusões na apuração da base de cálculo relativa ao
anocalendário de 2009, exclusões estas efetuadas sob a rubrica “Reversão de
Provisões (Depósito Judicial de IPI)”. Ocorre que as normas invocadas como
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.726 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721106/2014-62
5
fundamento para a autuação se limitam a vedar a dedutibilidade de provisões,
admitindo que esses valores sejam considerados como parcela redutora do lucro
líquido se e quando deixarem de se constituir em provisões e passarem a ser
reconhecidos como despesas pelo sujeito passivo. Esse é o conteúdo que se extrai
do disposto no art. 41, § 1o, da Lei no 8.981/1995, que trata da indedutibilidade
dos tributos e contribuições cuja exigibilidade esteja suspensa, nos termos dos
incisos II a IV do art. 151 do CTN. Da mesma forma, o art. 13, I, da Lei no
9.249/1995 lista de forma exaustiva as provisões dedutíveis na apuração do lucro
real e da base de cálculo da CSLL, não constando desta norma os tributos e
contribuições com exigibilidade suspensa. Finalmente, o art. 6o do Decreto-lei no
1.598/1977 determina que sejam adicionados ao lucro líquido, na determinação
do lucro real, as provisões não dedutíveis. Estas normas, interpretadas
conjuntamente, conduzem à conclusão de que deve o contribuinte adicionar ao
lucro líquido, para fins de apuração da base de cálculo da CSLL, os tributos e
contribuições cuja exigibilidade esteja suspensa. Portanto, a infração a estas
normas ocorre quando o contribuinte deixa de promover a adição exigida, caso
em que a Fiscalização deve adicionar os valores na apuração do lucro real e da
base de cálculo da CSLL. Ocorre que, no ano-calendário de 2009, a POLIBUTENOS
se limitou a excluir do lucro real e da base de cálculo da CSLL os valores das
despesas dedutíveis de IPI decorrentes da desistência da ação judicial na qual
discutia esta exação, tal como autoriza o caput do art. 41 da Lei no 8.981/1995.
Não houve, no ano-calendário de 2009, dedução de tributo ou contribuição com
exigibilidade suspensa, razão pela qual não há que se falar, neste ano-calendário,
em infringência às normas invocadas pela autoridade autuante. A eventual falta
de adição ao lucro real e à base de cálculo da CSLL dos tributos e contribuições
com exigibilidade suspensa é infração pertinente ao ano-calendário em que
ocorreu o respectivo fato gerador sem que houvesse o recolhimento da exação
em virtude da causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. O
procedimento adotado pela autoridade autuante visou, portanto, mascarar a
ocorrência de decadência de eventuais infrações ocorridas em anos-calendário
anteriores, correspondentes a supostas ausências de adições ao lucro real e à
base de cálculo da CSLL dos tributos e contribuições com exigibilidade suspensa. É
descabida a vinculação entre adições e exclusões, tal como pretendido pela
autoridade autuante. Em outras palavras, as exclusões do lucro real e da base de
cálculo da CSLL realizadas no ano-calendário de 2009 não dependem, para o
reconhecimento da respectiva regularidade, da comprovação de que os mesmos
valores foram adicionados ao lucro real e à base de cálculo da CSLL em anos-
calendário anteriores. A legislação não prevê esse condicionamento. O
entendimento adotado pela autoridade autuante tem por efeito deslocar
indevidamente, sem supedâneo normativo, a contagem do prazo decadencial
para o anocalendário em que se dá a exclusão na apuração do lucro real e da base
de cálculo negativa da CSLL.
A pessoa jurídica que supostamente cometeu a infração que deu causa à lavratura
do lauto de infração impugnado foi a POLIBUTENOS, que foi incorporada, em
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.726 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721106/2014-62
6
01/09/2010, pela QUATTOR PARTICIPAÇÕES S/A, antiga razão social da BRASKEM
QPAR S/A, tendo esta última sido incorporada, em 01/12/2014, pela BRASKEM
S/A. A POLIBUTENOS era, à época dos fatos relatados na autuação, controlada
pelo grupo UNIPAR, situação esta que perdurou até 22/01/2010, quando a
BRASKEM S/A, controlada pelo grupo ODEBRECHT, adquiriu a participação da
UNIPAR na QUATTOR PARTICIPAÇÕES S/A.
Destarte, a multa lançada está sendo exigida da BRASKEM S/A, que sequer fazia
parte do grupo econômico controlador da POLIBUTENOS, empresa que praticou a
suposta infração tributária. Por essa razão, não pode a BRASKEM S/A ser
responsabilizada pelo pagamento da multa. Consoante o disposto no art. 129 do
CTN, o sucessor é responsável pelos créditos tributários do sucedido que estejam
constituídos ou em curso de constituição à data da sucessão, vale dizer, a
responsabilidade alcança apenas os créditos tributários que componham o
passivo da pessoa jurídica sucedida. Ademais, nos termos do art. 132 do CTN, a
responsabilidade em caso de incorporação alcança apenas os tributos, não
abarcando as multas.
A penalidade somente é de responsabilidade da sucessora se, à época da
sucessão, a multa já estivesse compondo o patrimônio da sucedida, fato esse que
não se verificou na situação versada no presente processo administrativo.
Por fim, pede que seja acolhida a preliminar para anular a autuação. Caso assim
não se entenda, requer o acolhimento das razões de mérito, a fim de que seja
julgado improcedente o auto de infração. Finalmente, caso não sejam providas a
preliminar e as razões de mérito, requer a exclusão da multa.

Como se vê, cinge-se a controvérsia sobre a reversão de provisões de IPI com
exigibilidade suspensa e reversão de depreciação acumulada. A Autoridade Fiscal entendeu, em
síntese, que as exclusões, no valor de R$ 3.916.476,86, relacionadas à reversão de provisões de IPI
eram indevidas, uma vez que a ora Recorrente não comprovou a adição das provisões, quando da
sua constituição, ao lucro líquido para determinação da base de cálculo da CSLL.
Quanto à infração de reversão acumulada, ficou constatado que a ora Recorrente
excluiu da tributação da CSLL o valor de R$ 379.276,64, sem ter apresentado detalhamento ou
justificado seu enquadramento nas hipóteses legais de exclusão ao Lucro Real e à Base de Cálculo
da CSLL.
Cumpre destacar que no mesmo procedimento de Fiscalização a Autoridade Fiscal
identificou exclusões indevidas na apuração do IRPJ e CSLL. No entanto, foram lavrados dois autos
de infração separados, sendo a CSLL objeto do presente processo administrativo e o IRPJ objeto do
processo administrativo no 16682.721103/2014-29.
A Recorrente apresentou preliminar de nulidade por erro de determinação do
sujeito passivo, expôs argumentos com o propósito de ver restabelecida a exclusão relacionada à
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.726 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721106/2014-62
7
reversão de provisões. Esclareceu, ainda, que não conseguiu reunir documentação capaz de
comprovar a insubsistência da infração de reversão de depreciação acumulada, razão pela qual
não impugnou o mérito da referida exigência.
Em primeira instância, a impugnação foi julgada improcedente por acórdão assim
ementado.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 31/12/2009
ERRO
NA
IDENTIFICAÇÃO
DO
SUJEITO
PASSIVO
-
INOCORRÊNCIA
-
INCORPORAÇÃO - BAIXA NO CNPJ
Não há que se falar em nulidade do lançamento por erro na identificação do
sujeito passivo quando, a despeito da ocorrência de incorporação da pessoa
jurídica fiscalizada anteriormente ao encerramento da ação fiscal, não foram
adotadas as providências necessárias à baixa no CNPJ junto à Receita Federal do
Brasil.
DEPÓSITOS JUDICIAIS - DESISTÊNCIA DA AÇÃO - EXCLUSÃO NA APURAÇÃO DA
BASE DE CÁLCULO DA CSLL - COMPROVAÇÃO DAS RESPECTIVAS ADIÇÕES EM
ANOSCALENDÁRIO ANTERIORES - LACS - NECESSIDADE
exclusão na apuração da base de cálculo da CSLL, quando da desistência da ação
judicial promovida, de créditos tributários garantidos por depósito judicial
somente é admissível quando comprovado que, em anos-calendário anteriores,
houve a adição na apuração da base de cálculo da CSLL dos respectivos valores.
Essa comprovação deve ser feita por meio do LACS (Livro de Apuração da CSLL), já
que as adições ficam controladas na Parte B deste livro.
RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO - TRIBUTOS - MULTAS
A responsabilidade por sucessão alcança por igual os créditos tributários
definitivamente constituídos ou em curso de constituição à data dos atos nela
referidos, e os constituídos posteriormente aos mesmos atos, desde que relativos
a obrigações tributárias surgidas até a referida data. A responsabilidade por
sucessão, em caso de incorporação, alcança também as multas, nas hipóteses em
que a infração tributária era de fácil verificação em due diligence e a fim de evitar
que operações societárias sejam praticadas adrede para afastar a
responsabilidade por multas tributárias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando:
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.726 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721106/2014-62
8
(i)
Nulidade do lançamento por erro na identificação do sujeito passivo;
(ii)
Excesso de formalismo na rejeição dos LACS em meio digital como
documento comprobatório da adição das provisões de tributos com
exigibilidade suspensa em períodos anteriores;
(iii)
Vício de fundamentação legal; e
(iv)
Ausência de responsabilidade por sucessão.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido.
Inicialmente, a Recorrente suscita a nulidade do auto de infração por erro na
identificação do sujeito passivo.
A Recorrente alega haver erro na identificação do sujeito passivo, uma vez que a
BRASKEM QPAR S/A, pessoa jurídica que consta formalmente como sujeito passivo no auto de
infração lavrado, foi incorporada pela BRASKEM S/A ainda no curso da ação fiscal, mais
precisamente em 01/12/2014. A alegação é reforçada pelo fato de que a autoridade autuante foi
informada desse evento societário antes do encerramento da ação fiscal. Invoca a impugnante o
art. 132 do CTN, para concluir que a incorporadora é responsável pelos tributos devidos, até a
data do ato, pela incorporada, razão pela qual o sujeito passivo da autuação deveria ser a
BRASKEM S/A.
A questão foi adequadamente enfrentada pela DRJ no acórdão recorrido. O evento
da incorporação citado pela Recorrente ocorreu em 1/12/2014, enquanto a lavratura do auto de
infração ocorreu em 22/12/2014 (fls. 1261), tendo sido o sujeito passivo intimado em 23/12/2014
(fls. 1272).
No entanto, a Recorrente só providenciou a baixo do CNPJ da BRASKEM QPAR S/A
em junho de 2015, de modo que a referida pessoa jurídica autuada estava ativa no cadastro da
Receita Federal do Brasil quando da lavratura do auto de infração.
Dessa forma, por mais que se entenda pela aplicação do art. 132, do Código
Tributário Nacional, não se pode admitir a hipótese de anulação do auto de infração por erro na
identificação do sujeito passivo quando o alegado erro decorreu de culpa exclusiva do contribuinte
e responsável por sucessão, que deixaram de providenciar a baixa do CNPJ perante a Receita
Federal do Brasil.
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.726 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721106/2014-62
9
É por essa razão que a Súmula CARF no 112 é inaplicável, uma vez que o
reconhecimento de erro na identificação do sujeito passivo está condicionado à comunicação da
extinção da sociedade empresária ao Fisco antes da lavratura do auto de infração, veja-se:
Súmula CARF no 112 Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018 É nulo, por erro na
identificação do sujeito passivo, o lançamento formalizado contra pessoa jurídica
extinta por liquidação voluntária ocorrida e comunicada ao Fisco Federal antes da
lavratura do auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Dessa forma, por concordar com o acórdão de impugnação e, nos termos da
faculdade prevista pelo art. 114, § 12, I do Regimento Interno desta Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, proponho a
manutenção da decisão recorrida neste particular aspecto da preliminar de nulidade suscitada
pela Recorrente.
A impugnante sustenta haver erro na identificação do sujeito passivo, pois que a
BRASKEM QPAR S/A, pessoa jurídica que consta formalmente como sujeito
passivo no auto de infração lavrado, foi incorporada pela BRASKEM S/A ainda no
curso da ação fiscal, mais precisamente em 01/12/2014. A alegação é reforçada
pelo fato de que a autoridade autuante foi informada desse evento societário
antes do encerramento da ação fiscal. Invoca a impugnante o art. 132 do CTN,
para concluir que a incorporadora é responsável pelos tributos devidos, até a data
do ato, pela incorporada, razão pela qual o sujeito passivo da autuação deveria
ser a BRASKEM S/A.
A alegação não se sustenta, tendo em vista que a despeito da incorporação
invocada pela impugnante, não foi providenciada a baixa do CNPJ da BRASKEM
QPAR S/A junto ao CNPJ, de modo que esta pessoa jurídica permaneceu ativa no
cadastro da Receita Federal do Brasil.
De fato, os extratos do sistema CNPJ anexados às fls. 1034-1035 atestam que a
baixa do CNPJ da BRASKEM QPAR S/A se deu apenas em junho de 2015, para o
evento (incorporação) ocorrido em 01/12/2014.
Há farta jurisprudência administrativa reconhecendo a validade do lançamento
efetuado contra pessoa jurídica extinta por incorporação, quando não houve
baixa do respectivo CNPJ. Nesse sentido, são os seguintes julgados do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
INCORPORAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL.
EMPRESA NÃO BAIXADA JUNTO AO CNPJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO
EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. VÍCIO CAUSADO PELO RECORRENTE.
LANÇAMENTO VÁLIDO.
Enquanto a contribuinte não proceder à baixa do CNPJ da empresa extinta
por incorporação é válido o lançamento realizado em nome da empresa já
Fl. 1054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.726 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721106/2014-62
10
extinta, mormente quando o vício tiver origem em atos omissivos e
comissivos praticados pelo próprio contribuinte.
Não caracterizado o prejuízo ao exercício da ampla defesa, o erro na
identificação do sujeito passivo não é suficiente para anular a exigência.
(Acórdão no 1402-001.683, 4a Câmara/2a Turma Ordinária, Primeira Seção
de Julgamento, Sessão de 07/05/2014, Rel. Cons. Moisés Giacomelli Nunes
da Silva)
INCORPORAÇÃO DE EMPRESA SEM BAIXA NO CNPJ. LANÇAMENTO VÁLIDO.
Enquanto a contribuinte não proceder à baixa do CNPJ da empresa extinta
por incorporação é válido o lançamento. (Acórdão no 3401-002.564, 4a
Câmara/1a Turma Ordinária, Terceira Seção de Julgamento, Sessão de
23/04/2014, Rel. Jean Cleuter Simões Mendonça)
Acrescente-se, ademais, que a substanciosa impugnação apresentada revela o
exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não houve
qualquer prejuízo para a BRASKEM S/A decorrente do fato de ter constado do
auto de infração lavrado a BRASKEM QPAR S/A como sujeito passivo. Incide, na
espécie, o princípio pas de nullité sans grief, vale dizer, não há nulidade sem
prejuízo.
Dessa forma, a preliminar de nulidade merece ser rejeitada.
Quanto ao mérito, cinge-se a controvérsia sobre reversão de provisão de tributos
com a exigibilidade suspensa em razão de desistência de ação judicial.
Importante recordar que a partir do mesmo procedimento de fiscalização, a
Autoridade Fiscal identificou exclusões indevidas na apuração do IRPJ e CSLL. No entanto, foram
lavrados dois autos de infração separados, sendo a CSLL objeto do presente processo
administrativo e o IRPJ objeto do processo administrativo no 16682.721103/2014-29.
Dessa forma, o presente processo trata, apenas, da autuação referente à CSLL.
A Autoridade Fiscal constatou que a Recorrente excluiu da apuração da CSLL o valor
de R$ 3.916.476,86, a título de reversão de provisão de tributos com exigibilidade suspensa.
É incontroverso, estando demonstrado nas DIPJ 2008 (fls. 908) e 2009 (fls. 910) e
reconhecido no próprio Termo de Verificação Fiscal, que a Recorrente informou, no campo
“outras adições”, valores compatíveis com os valores provisionados pela Recorrente nos anos-
calendário de 2007 (R$ 1.918.104,41) e 2008 (R$ 1.998.372,45).

Fl. 1055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.726 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721106/2014-62
11

No entanto, a Autoridade Fiscal considerou que as informações obtidas a partir da
análise das DIPJ dos anos anteriores não eram suficientes para comprovação das adições das
provisões dos tributos com exigibilidade suspensa naqueles períodos, uma vez que a ora
Recorrente não teria apresentado LALUR/LACS ou outro documento hábil e idôneo comprobatório
das referidas adições.
Nesse sentido, a autoridade fiscal esclarece que intimou a ora Recorrente por
diversas vezes a apresentar documentação hábil e idônea capaz de demonstrar as adições havidas
em anos anteriores relativas à provisão de IPI em demanda judicial (da qual desistiu), e levaram à
apuração de diferenças no ano-calendário de 2009.
Estas diferenças dizem respeito às exclusões do valor revertido de depósitos
judiciais de IPI, por conta da desistência do processo no 2002.61.00.001327-2. A ora Recorrente
foi, ainda, instada a comprovar a desistência da ação judicial e a comprovar a adição, em anos-
calendário anteriores, dos valores excluídos no ano-calendário de 2009.
Em resposta, a Recorrente apresentou a composição dos lançamentos referentes
aos depósitos judiciais de IPI, demonstrando a constituição da respectiva provisão, além de
apresentar comprovação da desistência do processo judicial. Não apresentou, porém, cópia do
LALUR/LACS de modo a atestar que as exclusões da base de cálculo da CSLL pertinentes ao ano-
calendário de 2009 correspondem a valores que haviam sido adicionados nas apurações desses
tributos em anos-calendário anteriores.
Conforme detalhamento apresentado pelo contribuinte, as exclusões na apuração
do lucro real a título de tributo com exigibilidade suspensa – IPI, correspondem a R$ 8.994.803,45.
Os registros do Razão e do Diário demonstram o saldo inicial dos depósitos judiciais
de IPI, em 01/01/2009, no valor de R$ 8.994.803,45, conforme reconhecido pela própria
Autoridade Fiscal às fls. 785.
Apesar do saldo dos depósitos ultrapassar o valor das provisões revertidas pela
Recorrente em 2009 para fins de apuração da CSLL, no qual foi constatada a exclusão do valor de
R$ 3.916.476,86, a diferença de valores foi justificada pela Recorrente, em função dos depósitos
judiciais terem sido objeto de adições a menor em anos anteriores.
A Autoridade Fiscal concluiu, então, que o contribuinte não teria comprovado que a
provisão, quando constituída, foi adicionada na apuração da base de cálculo da CSLL.
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.726 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721106/2014-62
12
Com base nessa razão, entendeu por bem glosar as exclusões realizadas no ano-
calendário de 2009 a título de reversão de provisões (depósito judicial de IPI), em função da
desistência do processo no 2002.61.00.001327-2, por falta de comprovação das adições realizadas
em anos-calendário anteriores.
Em suma, enquanto a Autoridade Fiscal e a DRJ entendem que não teriam sido
devidamente comprovadas as adições em anos anteriores que dariam suporte à reversão efetuada
em 2009, a Recorrente alega que os documentos por ela apresentados, inclusive arquivos
magnéticos juntados em resposta ao TIF 24, seriam suficientes para comprovação das adições.
Neste ponto, é importante recordar que o mesmo procedimento de fiscalização
também deu origem a autuação de IRPJ, no qual se discute a glosa da exclusão relativa à reversão
de provisões de tributos com exigibilidade suspensa em razão da desistência do processo no
2002.61.00.001327-2.
Apesar de ter sido embasada nos mesmos fundamentos que a autuação objeto do
presente processo, aquela autuação originou o processo administrativo sob no
16682.721103/2014-29.
Em consulta ao referido processo administrativo, verifica-se que o recurso
voluntário já foi julgado pelo acórdão no 1302-007.051, proferido pela 2a Turma Ordinária, da 3a
Câmara desta 1a Seção de Julgamento em sessão realizada em 15/03/2024.
Consta do relatório do referido acórdão que o processo foi convertido em diligência
pela Resolução 1302-001.068, nos seguintes termos:
No caso concreto, a aceitação dos arquivos com a apuração do lucro real, na
ausência dos LALUR originais, me parece ser a medida menos gravosa e mais
vantajosa ao contribuinte, que se veria impedido de exercer um direito que lhe
assiste unicamente pela sua ausência, que foi suprida pelo conjunto probatório
trazido aos autos.
Não se trata aqui de desprezar um documento exigível, mas de flexibilizar uma
formalidade quando há nos autos diversos outros elementos que comprovam as
alegações da recorrente.
Supera-se, assim, o óbice imposto para que os documentos possam ser
analisados.
Isso não obstante, os referidos documentos não foram analisados pela Delegacia
de origem, e uma primeira análise no âmbito do CARF configuraria supressão de
instância.
Desse modo, entendo pertinente a conversão do feito em diligência para que a
DRF de origem analise toda a documentação juntada pela contribuinte, ora
recorrente, para que:
Fl. 1057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.726 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721106/2014-62
13
a) Responda se foram realizadas as adições ao lucro real e à base de cálculo da
CSLL dos valores do IPI depositado em ação judicial nos anos de 2004 a 2008 que
dariam suporte à reversão efetuada em 2009;
b) Intime, se necessário, a contribuinte a apresentar outros elementos de prova
que tenha obtido; e c) Elabore um relatório conclusivo sobre as apurações
realizadas a fim de consolidar os créditos passíveis de reconhecimento, dando-lhe
ciência à contribuinte para que, querendo, se manifeste no prazo de trinta dias.

Também consta que em atendimento à diligência, a Unidade de Origem assim
concluiu:

a) IRPJ
6. Incialmente foram levantados os valores registrados nos arquivos digitais do
LALUR(e-fls. 313 a 322).
7. Em virtude do LALUR do ano calendário 2007 (e-fl. 314) não conter valores
adicionados à título de “IPI Depósito em Juízo”, foram considerados os valores
informados através de cópia do livro Razão do ano em questão (e-fls. 996 a
1.000).
8. Os valores em questão foram consolidados na tabela a seguir.

9. Os valores a título de Lucro (prejuízo) Real registrados nos arquivos do LALUR
foram confrontados com aqueles informados nas Declarações de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) dos respectivos anos calendário,
conforme consolidado a seguir.

Fl. 1058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.726 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721106/2014-62
14

10. Com exceção do AC 2004 (7,26% de diferença), e do AC 2007, cuja análise
restou prejudicada face a qualidade das informações constantes no arquivo do
LALUR, nos demais períodos não houve diferença significativa, validando, desta
forma, as informações apresentadas em DIPJ acerca do Lucro Real de cada
exercício (Base de Cálculo do IRPJ).
11. Ato subsequente, cotejou-se as informações contidas na Ficha 11 – Cálculo do
Imposto de Renda Mensal por Estimativa (DIPJ) com os valores confessados em
DCTF, conforme consolidado a seguir.

12. Diante do exposto, conclui-se que os valores do IPI depositado em ação
judicial no período em lide foram adicionados na apuração do Lucro Real (LALUR e
DIPJ), bem como ofertados à tributação (DCTF).
...
CONCLUSÃO:
15. Diante do exposto, em resposta ao questionamento constante na Resolução
em lide, informo que:
a. foram realizadas as adições ao lucro real e à base de cálculo da CSLL dos valores
do IPI depositado em ação judicial no período analisado; e
b. os valores em questão dariam suporte às reversões (IRPJ e CSLL) efetuadas
em 2009.
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.726 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721106/2014-62
15

Dessa forma, diante da confirmação da Unidade de Origem, a 2a Turma Ordinária,
da 3a Câmara desta 1a Seção de Julgamento deu parcial provimento ao recurso voluntário para
que sejam excluídos da autuação do IRPJ os valores referentes a “exclusão indevida a título de
reversões de provisões – IPI com exigibilidade suspensa”.
Em 24 de junho de 2026, a Recorrente apresentou o relatório de diligência fiscal
referido no acórdão no 1302-007.051.
Verifica-se da análise da informação fiscal que:
b) CSLL
13. Em síntese, foram realizadas as mesmas análises quanto à CSLL, a fim de
validar as informações prestadas em DIPJ, para então cotejá-las (Ficha 17 - Cálculo
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) com as respectivas DCTF.
14. O confronto dos dados, consolidados na tabela a seguir, demonstra que os
valores do IPI depositado em ação judicial no período em lide foram adicionados
na apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, bem como ofertados à
tributação (DCTF).

CONCLUSÃO
15. Diante do exposto, em resposta ao questionamento constante na Resolução
em lide, informo que:
a. foram realizadas as adições ao lucro real e à base de cálculo da CSLL dos valores
do IPI depositado em ação judicial no período analisado; e b. os valores em
questão dariam suporte às reversões (IRPJ e CSLL) efetuadas em 2009.

No item 14 da informação fiscal, a Unidade de Origem confirmou adições no valor
de R$ 3.739.949,90, contudo a exclusão glosada pela autoridade fiscal a título de reversão de
provisão de depósitos judiciais de IPI perfaz o valor de R$ 3.916.476,86, não estando comprovada
a exclusão do valor de R$ 176.526,96.
Dessa forma, tendo em vista as conclusões contidas na informação fiscal, mais
precisamente quanto à adição à base de cálculo da CSLL dos valores de IPI depositados
judicialmente, entendo que o recurso voluntário merece parcial provimento para que seja
Fl. 1060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.726 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721106/2014-62
16
afastada a glosa sobre a reversão de provisões de IPI com a exigibilidade suspensa em razão de
desistência de ação judicial, no valor de R$ 3.739.949,90.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 1061
DF CARF MF
Original